Tribunal: TRF3
Processo: 5000167-15.2025.4.03.6117
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
29/907)

5000167-15.2025.4.03.6117

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000167-15.2025.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: CELSO HENRIQUE PALMA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE JAÚ/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FLAVIA FANTIM - SP449415-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO BAURU

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ANTES DA PERÍCIA MÉDICA REAGENDADA POR ATO IMPUTÁVEL AO INSS. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada e determinou à autoridade coatora, ou quem legalmente lhe suceda, que reabra o processo administrativo de benefício por incapacidade temporária NB 31/648.199.834-8, e proceda a reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28 de março de 2022, para fins de expedição de nova decisão administrativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito ao pagamento do benefício por incapacidade temporária até a data da realização da perícia médica administrativa remarcada - por ato imputável ao INSS; e (ii) saber se há possibilidade do pagamento dos valores atrasados nos autos.

3. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009.

4. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

5. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

6. Conforme art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. O art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

9. O art. 389 da Portaria DIRBEN no 991/2022 garante ao segurado o direito aos pagamentos do benefício até a DRE (Data de Realização do Exame Médico) nos casos de prorrogação, nos termos da ACP no 2005.33.00.020219-8, independentemente de seu comparecimento; apontando inclusive, em seu parágrafo único, que ocorrendo remarcação da perícia, o pagamento somente será mantido se a remarcação decorrer de fato atribuível ao INSS.

10. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese no Tema 831, determinou que qualquer quitação de valores pretéritos contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), vedando o pagamento direto por meio do mandado de segurança.

11. In casu, o impetrante demonstra que houve a interrupção indevida do pagamento do benefício por incapacidade temporária (NB 31/648.199.834-8) antes da realização da perícia médica remarcada - por ato imputável ao impetrado (greve dos peritos médicos administrativos).

12. O INSS descumpriu o regramento administrativo que rege o procedimento de manutenção e prorrogação de benefícios, sendo evidente a ilegalidade do ato administrativo, restando configurada a violação direta ao direito líquido e certo do impetrante.

13. Não é possível, no âmbito do mandado de segurança, determinar o pagamento retroativo dos valores em atraso. Tema 831 STF.

14. Segurança concedida em parte para determinação ao INSS que reabra o processo administrativo de benefício por incapacidade temporária NB 31/648.199.834-8, e proceda a reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28 de março de 2022, para fins de expedição de nova decisão administrativa.

15. Sentença mantida.

16. Remessa oficial não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX, art. 100 e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, §§2° e4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386, art. 387 e art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 831; TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5000167-15.2025.4.03.6117

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

PARTE AUTORA: CELSO HENRIQUE PALMA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE JAÚ/SP

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: FLAVIA FANTIM - SP449415-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO BAURU

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000167-15.2025.4.03.6117

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: CELSO HENRIQUE PALMA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE JAÚ/SP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FLAVIA FANTIM - SP449415-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO BAURU

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa oficial em mandado de segurança impetrado por CELSO HENRIQUE PALMA, contra ato praticado pelo GERENTE EXECUTIVO DA AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE BAURU/SP, objetivando a reabertura do processo administrativo e reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991 de 28 de março de 2022, para fins de emissão de nova decisão administrativa no tocante ao pagamento do benefício NB n° 31/648.199.834-8 até a realização da perícia médica agendada.

Liminar indeferida. (ID 344129839)

A r. sentença, proferida em 19.09.2025, concedeu parcialmente a segurança pleiteada e determinou à autoridade coatora, ou quem legalmente lhe suceda, que reabra o processo administrativo do benefício por incapacidade temporária (NB 31/648.199.834-8), e proceda a reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28 de março de 2022, para fins de expedição de nova decisão administrativa. Liminar concedida. Sem condenação em honorários, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Sentença submetida à remessa oficial. (ID 344129854).

Sem interposição de recursos voluntários, subiram os autos a esta instância, por força da remessa oficial.

Parecer do Ministério Público Federal, no qual manifesta a desnecessidade da intervenção ministerial, e opina pelo prosseguimento do feito. (ID 358350212).

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5000167-15.2025.4.03.6117

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

PARTE AUTORA: CELSO HENRIQUE PALMA

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1a VARA FEDERAL DE JAÚ/SP

Advogado do(a) PARTE AUTORA: FLAVIA FANTIM - SP449415-A

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, GERENTE EXECUTIVO BAURU

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

V O T O

Conheço da remessa oficial na forma do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.

COMPETÊNCIA

Em mandado de segurança, a competência é estabelecida em função da natureza da autoridade impetrada, sendo da competência federal quando a autoridade indicada como coatora é federal (CF, art. 109, VIII).

No caso concreto, o ato coator é atribuído ao gerente do INSS, o que atrai a competência da Justiça Federal.

MANDADO DE SEGURANÇA

O writ of mandamus é o meio processual destinado à proteção de direito líquido e certo, evidente prima facie e demonstrável de imediato, sendo indispensável prova pré-constituída à apreciação do pedido. A necessidade de dilação probatória torna inadequada a via mandamental.

Confira-se o magistério de Hugo de Brito Machado:

"Se os fatos alegados dependem de prova a demandar instrução no curso do processo, não se pode afirmar que o direito, para cuja proteção é este requerido, seja líquido e certo".

(Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 4a ed., Ed. Dialética, São Paulo, p. 98-99).

Igualmente se manifesta o saudoso Hely Lopes Meirelles:

"As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o parágrafo único), ou superveniente às informações. Admite-se também, a qualquer tempo, o oferecimento de parecer jurídico pelas partes, o que não se confunde com documento. O que se exige é prova preconstituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante". (Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Hábeas Data, 19a ed. atualizada por Arnold Wald, São Paulo: Malheiros, 1998, p. 35).

Ainda sobre o assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANDADO DE SEGURANÇA . SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO. INDÍCIO DE FRAUDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.

I - Agravo legal interposto em face da decisão que afastou o reconhecimento da decadência e, com fundamento no §3o do art. 515 do CPC, denegou a segurança pleiteada, em mandado de segurança preventivo, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, a teor do artigo 267, I e VI, do CPC, ao fundamento da impropriedade da via eleita, que pressupõe direito líquido e certo e ato lesivo da autoridade.

II (...)

VII - Não há comprovação do direito líquido e certo do impetrante, e tampouco de ato lesivo da autoridade, em razão do envio de correspondência para apresentação de defesa, a fim de restar demonstrada a regularidade da concessão do benefício.

VIII - O ponto fulcral da questão diz respeito à impropriedade da via eleita. A manutenção e restabelecimento de benefício previdenciário traz consigo circunstâncias específicas que motivaram cogitar-se a suspensão, além da certificação da ocorrência de ilegalidades, a reavaliação dos documentos que embasaram a concessão, o cumprimento dos trâmites do procedimento administrativo, para lembrar apenas alguns aspectos, e não será em mandado de segurança que se vai discutir o direito ao benefício, cuja ameaça de suspensão decorre de indícios de irregularidade na concessão.

IX - A incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da pretensão através de mandado. Em tais circunstâncias, o direito não se presta a ser defendido na estreita via da segurança, e sim através de ação que comporte dilação probatória. Segue, portanto, que ao impetrante falece interesse de agir (soma da necessidade e adequação do provimento jurisdicional invocado). Precedentes jurisprudenciais. X - Agravo legal improvido."

(8a Turma, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 05/09/2011, DJF3 15/09/2011, p. 1019).

O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n° 8213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, (...)."

Da mesma forma dispõe o art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, conforme segue:

“Art. 78. (...)

§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a sua prorrogação, na forma estabelecida pelo INSS. (Redação dada pelo Decreto no 8.691, de 2016 - g.n)

(...)

§ 4o Caso não seja estabelecido o prazo de que trata o § 1o, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio por incapacidade temporária, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação ao INSS, observado o disposto no art. 79. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020 – g.n.)”.

Cumpre-me apontar que o art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

Inclusive, o art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

Por sua vez, vale registrar que o art. 389 da Portaria DIRBEN no 991/2022 garante ao segurado o direito aos pagamentos do benefício até a DRE (Data de Realização do Exame Médico), conforme segue:

:

“Art. 389 – Nos casos de prorrogação, o segurado faz jus ao recebimento dos valores até a Data de Realização do Exame – DRE, nos termos da ACP no 2005.33.00.020219-8, independentemente de seu comparecimento, devendo constar como motivo de cessação a Data de Cessação Administrativa – DCA.

Parágrafo único – Ocorrendo remarcação da perícia, o pagamento somente será mantido se a remarcação decorrer de fato atribuível ao INSS” (g.n.).

CASO DOS AUTOS

Na hipótese, a controvérsia é estritamente procedimental (reabertura de processo administrativo para reanálise da manutenção do pagamento do benefício até a Data de Realização do Exame Médico - DRE), com prova pré-constituída nos autos (ID’s 344129834-835), o que viabiliza a análise do mandamus.

O cerne da controvérsia reside na interrupção indevida do pagamento do benefício por incapacidade temporária NB 31/648.199.834-8, antes da realização da perícia médica administrativa remarcada - por ato atribuível ao impetrado.

O impetrante alega que em 10.10.2024 requereu, dentro do prazo legal, a prorrogação do benefício por incapacidade temporária, cuja data de cessação estava prevista para 24.10.2024; e que inicialmente, a perícia médica fora agendada para o dia 31.10.2024. Contudo, a realização da perícia foi sucessivamente remarcada pelo INSS devido à greve dos médicos.

Afirma que compareceu pontualmente à agência do INSS designada para as realizações das perícias médicas, ocasião em que recebeu a informação de que as avaliações não seriam realizadas devido à greve dos médicos, bem como a orientação de que era necessário aguardar um novo agendamento; o que resultou em sucessivos adiamentos, impedindo a análise do direito ao benefício pleiteado.

Insiste que o INSS interrompeu o pagamento do benefício em 30.11.2024, um mês antes da realização da perícia médica agendada para o dia 27.12.2024, apesar de ter remarcado sucessivamente a perícia previamente agendada em virtude da greve dos médicos; asseverando, ainda, que tal perícia ocorreu tardiamente única e exclusivamente por culpa do próprio INSS.

Aponta que por conta disso, teve prejuízo financeiro indevido, uma vez que ficou desemparado durante o período em que aguardava a realização da perícia.

Informa, ainda, que requereu administrativamente, por meio do pedido de "Solicitação de Emissão de Pagamento Não Recebido", o pagamento dos valores correspondentes aos dias de dezembro até a realização da perícia. No entanto, mais uma vez, o INSS, contrariando seu próprio entendimento, negou o pedido sob a alegação de que o benefício deveria ter sido pago apenas até a data da cessação administrativa.

Sustenta, por fim, que o ato de cessação do pagamento do benefício pelo impetrado, antes da realização da perícia médica, é ilegal; razão pela qual resta impugnado nesse presente remédio constitucional. (ID 344129529)

Em concordância, o impetrado prestou informação, comunicando que “o impetrante não deu causa as remarcações da perícia, portanto, deve ser aplicado o parágrafo único da Portaria DIRBEN/INSS no 991: "Parágrafo único. Caso haja remarcação da perícia, o pagamento só ocorrerá se o INSS der causa à remarcação." (ID’s 344129840-841/843).

O conjunto normativo do INSS, aplicável aos casos de prorrogação ou remarcação de perícia, prevê expressamente que o pagamento deve ser mantido até a efetiva realização do exame médico, especialmente quando a necessidade de remarcação decorre de ato imputável à autarquia federal.

No caso, restou incontroverso que a perícia foi remarcada por motivo imputável ao INSS (greve dos peritos médicos administrativos), sendo indevida a cessação do pagamento do benefício antes da realização do exame médico agendado.

O direito violado decorreu da interrupção indevida do pagamento do benefício por incapacidade temporária (NB 31/648.199.834-8) antes da realização da perícia médica remarcada - por ato imputável ao impetrado.

Conforme se verifica dos autos, o INSS descumpriu o regramento administrativo que rege o procedimento de manutenção e prorrogação de benefícios, sendo evidente a ilegalidade do ato administrativo, restando configurada a violação direta ao direito líquido e certo do impetrante; razão pela qual a concessão da ordem é medida que se impõe.

Ressalte-se, entretanto, que a sentença agiu com precisão ao consignar que não é possível, no âmbito do mandado de segurança, determinar o pagamento retroativo dos valores em atraso. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese no Tema 831, determinou que qualquer quitação de valores pretéritos contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), vedando o pagamento direto por meio do mandado de segurança.

Assim, correta a orientação de que o impetrante deverá buscar os valores eventualmente devidos mediante procedimento administrativo específico de “pagamento não recebido”, sem que isso afete o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado.

Em síntese, a sentença recorrida encontra-se em plena conformidade com a legislação vigente, com a jurisprudência consolidada e com a prova dos autos, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, negoprovimento à remessa oficial, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ANTES DA PERÍCIA MÉDICA REAGENDADA POR ATO IMPUTÁVEL AO INSS. ILEGALIDADE. PAGAMENTO DOS VALORES ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

1. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009, contra sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada e determinou à autoridade coatora, ou quem legalmente lhe suceda, que reabra o processo administrativo de benefício por incapacidade temporária NB 31/648.199.834-8, e proceda a reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28 de março de 2022, para fins de expedição de nova decisão administrativa.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há direito ao pagamento do benefício por incapacidade temporária até a data da realização da perícia médica administrativa remarcada - por ato imputável ao INSS; e (ii) saber se há possibilidade do pagamento dos valores atrasados nos autos.

3. Remessa oficial conhecida na forma da Lei no 12.016/2009.

4. O mandado de segurança é ação civil de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo da violação efetiva ou iminente, praticada com ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública (ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do Poder Púbico), diretamente relacionada à coação, de vez que investida nas prerrogativas necessárias a ordenar, praticar ou ainda retificar a irregularidade impugnada, a teor do disposto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, art. 1o da Lei no 1.533/1951 e art. 1o da atual Lei no 12.016/2009.

5. O art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei n° 8.213/1991, com redação dada pela Lei n° 13.457/2017, dispõe sobre a possibilidade de fixação de prazo estimado para a duração do benefício, no ato de concessão ou reativação de auxílio por incapacidade temporária - judicial ou administrativa, garantindo ao segurado a probabilidade do pedido de prorrogação do benefício.

6. Conforme art. 78, §§2° e4o do Decreto no 3.048/1999, é garantido ao segurado a solicitação de prorrogação do benefício.

7. O art. 386 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 prevê que se o prazo de duração do benefício por incapacidade temporária for insuficiente, o segurado pode pedir a prorrogação nos 15 dias anteriores à DCB (data de cessação do benefício).

8. O art. 387 da Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022 afirma que se a agenda estiver com prazos maiores que 30 dias para fazer perícia de prorrogação, o benefício será automaticamente prorrogado por mais 30 dias, contados da DCB, gerando um requerimento de Prorrogação de Manutenção – PMAN, até o limite de 2 requerimentos, sem a necessidade de realização de perícia médica.

9. O art. 389 da Portaria DIRBEN no 991/2022 garante ao segurado o direito aos pagamentos do benefício até a DRE (Data de Realização do Exame Médico) nos casos de prorrogação, nos termos da ACP no 2005.33.00.020219-8, independentemente de seu comparecimento; apontando inclusive, em seu parágrafo único, que ocorrendo remarcação da perícia, o pagamento somente será mantido se a remarcação decorrer de fato atribuível ao INSS.

10. O Supremo Tribunal Federal, ao firmar tese no Tema 831, determinou que qualquer quitação de valores pretéritos contra a Fazenda Pública deve observar o regime constitucional dos precatórios (art. 100 da Constituição Federal), vedando o pagamento direto por meio do mandado de segurança.

11. In casu, o impetrante demonstra que houve a interrupção indevida do pagamento do benefício por incapacidade temporária (NB 31/648.199.834-8) antes da realização da perícia médica remarcada - por ato imputável ao impetrado (greve dos peritos médicos administrativos).

12. O INSS descumpriu o regramento administrativo que rege o procedimento de manutenção e prorrogação de benefícios, sendo evidente a ilegalidade do ato administrativo, restando configurada a violação direta ao direito líquido e certo do impetrante.

13. Não é possível, no âmbito do mandado de segurança, determinar o pagamento retroativo dos valores em atraso. Tema 831 STF.

14. Segurança concedida em parte para determinação ao INSS que reabra o processo administrativo de benefício por incapacidade temporária NB 31/648.199.834-8, e proceda a reanálise, à luz do artigo 389 da Portaria DIRBEN/INSS no 991, de 28 de março de 2022, para fins de expedição de nova decisão administrativa.

15. Sentença mantida.

16. Remessa oficial não provida.

­­­____________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXIX, art. 100 e art. 109, VIII; Lei n° 8.213/1991, art. 60, §§ 8o e 9o; Lei no 1.533/1951, art. 1o; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 78, §§2° e4o; Portaria DIRBEN/INSS n° 991/2022, art. 386, art. 387 e art. 389.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 831; TRF3, AMS n° 1999.03.99.103526-9, Rel. Des. Fed. Marianina Galante - 8a Turma, j. 05.09.2011, DJF3 15.09.2011, p. 1019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão